Tribunal: TJDFT
Processo: 0716585-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0716585-94.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Com base nos arts. 10 e 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de dez dias (art. 183 do CPC), sobre os embargos de declaração opostos (ID 47730980). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora